Tribunal: TJSP
Processo: 1002170-08.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.

SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DA CONTRANTE ENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES NO MERCADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) - NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

EFEITOS DA MORA – RECONHECIMENTO DE ABUSOS QUE NÃO AFASTAM OS EFEITOS DA MORA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – AJUIZAMENTO ISOLADO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO DESCARACTERIZA A MORA - ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002170-08.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante JOSEANE
PACHECO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
2
VOTO No: 42130
APEL.No: 1002170-08.2019.8.26.0439
COMARCA: PEREIRA BARRETO
APTE. : JOSEANE PACHECO DA SILVA
APDO. : BANCO PAN S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUCIANO CORREA ORTEGA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR
ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC APLICAÇÃO DO
CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI
SÓ,
NO
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
POSSIBILIDADE

ACERTO DA R. SENTENÇA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE
JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS,
EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS

ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04

ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
ALEGAÇÃO DE
EXIGÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS - INDEVIDA
REDUÇÃO
DOS
JUROS
AOS
ÍNDICES
DE
MERCADO
ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS
NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO
CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES
CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE
APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS
TODOS
OS
ENCARGOS
CONTRATUAIS
DA
RELAÇÃO DESENVOLVIDA MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE
MOSTRA
DEVIDA
-
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO
ART. 543-“C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
3
1.251.331/RS
ACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM VALIDADE DE
SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO,
COM
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE
EXCESSIVA ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C.
STJ
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958)
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
QUE
RESULTOU
DEMONSTRADA
NOS
AUTOS

MONTANTE
COBRADO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO

RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.
SEGURO

CONTRATAÇÃO
EXPRESSA

INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS
QUE
PERMITAM
CONCLUIR
PELA
EFETIVA
POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DA
CONTRANTE
ENTRE
AS
OPERADORAS
DE
SEGURO EXISTENTES NO MERCADO
VENDA
CASADA
CONFIGURADA

ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO
ESPECIAL
No
1.639.259-SP
(TEMA
972)
-
NECESSÁRIA REFORMA RECURSO PROVIDO.
EFEITOS DA MORA
RECONHECIMENTO DE
ABUSOS QUE NÃO AFASTAM OS EFEITOS DA
MORA ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ
NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-
SP (TEMA 972)
AJUIZAMENTO ISOLADO DE
AÇÃO REVISIONAL NÃO DESCARACTERIZA A
MORA - ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ
NOS
AUTOS
DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.061.530/RS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 111/119, pela qual foi julgada improcedente
Ação Revisional, esta proposta por JOSEANE PACHECO DA SILVA contra
BANCO PAN S/A, momento em que o Juízo se posicionou pela manutenção dos
termos previamente contratados entre as partes ora litigantes, assim condenando
a autora ao pagamento de custas e despesas processuais decorrentes da
sucumbência, bem como no que toca a arcar com Honorários Advocatícios, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
4
por sua vez fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ainda que
observado, e no entanto, o fato de lhe terem sido concedidos no feito, os
benefícios da gratuidade de justiça.
Inconformada com os termos da R. Sentença como proferida,
dela recorre a autora, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 122/137,
assim pedindo pela reforma do entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo
sua forma de encarar os fatos, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a
questão como colocada em debate no feito, uma vez que diante da relação de
consumo desenvolvida entre as partes litigantes, se faz de rigor a declaração de
nulidade das cláusulas contratuais que indica abusivas, notadamente no que se
referem a exigência de juros remuneratórios excessivos e capitalizados, o mesmo
se verificando com relação a cobrança de encargos decorrentes da mora, que
também se mostram indevidos, diante dos abusos levados a cabo. No mais,
ressaltou ainda o fato de se mostrar imprópria a incidência, tanto de tarifas,
quanto de encargos administrativos na operação como celebrada, notadamente
porque tais valores devem ser alvo de devolução, requerendo, por fim, que sejam
afastados os efeitos da mora, isto em razão do reconhecimento dos abusos
noticiados, daí o porquê de pedir pelo integral acolhimento de seus reclamos, na
busca de ter por reformada a R. Sentença hostilizada, de sorte a que venha a ser
julgada totalmente procedente a Ação como promovida, com a efetiva
condenação da casa de valores ao pleno pagamento de todas as importâncias
relativas aos ônus decorrentes da sucumbência.
Depois de processado o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 158/170), momento em que o banco recorrido pediu
pela integral manutenção da R. Sentença sob ataque, subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
5
O recurso como interposto está a merecer parcial guarida por
parte desta Turma Julgadora, pois para todos os efeitos, é caso de se entender
que a R. Decisão lançada ao todo processado não tenha se mostrado
plenamente adequada no enfrentamento do conjunto dos elementos que foram
encartados ao feito.
Conforme se observa do conjunto de provas produzido no
todo processado, buscou a autora a revisão de “Cédula de Crédito Bancário”,
conforme celebrada entre as partes litigantes (fls. 86/90), para tanto sustentando
a presença de verdadeiros abusos que foram levados a cabo pelo banco réu,
pretensão essa afastada pelo D. Prolator da R. Sentença atacada, o que se deu
quando do sentenciamento do feito.
Diante de tais elementos, e diante da análise do conjunto
encartado ao todo processado, de rigor ter em mente que a relação jurídica de
direito material que deu causa a lide em questão, se traduza em típica relação de
consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a proteção
da relação entre desiguais, para tanto concedendo real dinamismo ao Magistrado
na prestação jurisdicional, de modo a assegurar a efetiva igualdade das partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, nada significa dizer que o consumidor(a), tenha
que ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas
assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais
vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos,
não permite interpretação que favoreça com exclusividade aos interesses daquele
que se coloca na condição de consumidor.
Nessa toada, mas agora apreciando aspectos relativos ao
mérito em si considerado, é de se dizer que razão não assista a autora
recorrente, ao menos no que diz respeito a capitalização de juros cuja aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
6
alega indevida, pois ainda que tal método de contagem de juros se faça presente
no contrato como colocado em análise no todo processado (fls. 87), é de ter em
mente que tal exigência se mostra perfeitamente aplicável as Cédulas de Crédito
Bancário, exatamente como no caso dos autos, e nos exatos termos em que
definidos pelo artigo 28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04, que assim dispõe: ”Na
Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação;”. Partindo de tal enfoque, e levando em
consideração o fato de que a previsão contratual de taxa de juros anual se mostra
superior ao duodécuplo da mensal, de natural compreensão a permissão da
cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme, aliás, resultou definido pelo
C. STJ, o que se deu por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827-
RS, nesse ponto residindo o porque de não merecer acolhida a inaceitação nesse
sentido lançada ao todo processado pela autora inconformada, uma vez que o
posicionamento adotado pelo Juízo por ocasião do sentenciamento do feito se
mostrou adequado no tratamento da questão como colocada a sua apreciação,
porque totalmente ajustado aos comandos legais que regem o assunto.
Suplantada mais essa questão, e no que diz respeito a
pretendida limitação dos juros, é de se ter em conta que o inconformismo nesse
sentido lançado aos autos igualmente não possa prosperar, uma vez que deve
prevalecer no relacionamento das partes a exigência de juros no patamar fixado,
exatamente como contratados livremente entre os ora litigantes (fls. 87), sendo
que em relação a tal tópico se deve reconhecer que não resultou configurada
qualquer incorreção como inicialmente alegada, razão pela qual não se possa
falar em sua redução aos índices de mercado, legais, ou mesmo
constitucionalmente definidos, notadamente porque nesse aspecto, resultou
modificada, inclusive, a norma constitucional que outrora preconizava tal direito, e
que, diga-se de passagem, jamais foi tida como sendo de caráter autoaplicável, o
que se tem em conformidade com o entendimento preconizado pela Súmula
Vinculante no 7, nos exatos limites em que editada pelo C. STF, que assevera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
7
que: “a norma do §3o, do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional n.40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”. Acrescente-
se, concluindo o enfrentamento do tema, que não resultou demonstrado qualquer
abuso na definição das taxas cobradas, estas no patamar de 1,53% a.m., e de
20,06% a.a., uma vez que também se mostra necessário considerar na solução
do impasse criado que: "A simples pactuação de taxa de juros remuneratórios
superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade" (REsp
n.o 1.061.530/RS).
Importante anotar ainda, que se mostra correto o valor
apontado contratualmente a título de “Custo Efetivo Total Anual”, este definido em
2,12% ao mês, e 29,15% ao ano, conforme indicado no contrato (fls. 87), pois tal
percentual reflete não só os juros remuneratórios praticados pela casa de valores,
mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação
desenvolvida entre as partes litigantes, o que impossibilita o reconhecimento de
incidência de juros remuneratórios em patamar diverso do inicialmente
contratado, sendo esse, aliás, o posicionamento adotado por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação no 1002818-55.2014, que se deu perante a
22a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, em 05 de março de 2015, por Voto
da lavra do Desembargador Hélio Nogueira, pelo qual bem resultou definido que:
“Apelação Cível. Cédula de crédito bancário. Ação
revisional c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da ré. Custo Efetivo Total (CET) que não se confunde com
os juros remuneratórios, pois abrange, além destes, os demais custos da
operação, como tributos, seguro e tarifas. (...)” (grifei)
Superadas as questões relativas a periodicidade na
incidência dos juros, bem como referentes a seu volume, agora no que diz
respeito as tarifas questionadas pela demandante, mais especificamente no que
toca a exigência da “Tarifa de Cadastro”, conforme exigida pela financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
8
demandada, é fato que esta se mostra, aos olhos da melhor jurisprudência, como
sendo devida, daí porque não deve se constituir em alvo de acolhida o
inconformismo nesse sentido deduzido pela autora, ora recorrente, uma vez que
resultou definido por força do entendimento consolidado pelo C. STJ, o que se
deu quando do julgamento proferido, nos moldes do art.543-“C”, do Código de
Processo Civil, por força de Recurso Especial no 1.251.331/RS, que a cobrança
da referida Tarifa se mostra adequada, o que se definiu nos seguintes termos:
“[...]
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços
de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não
podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
[...]
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
[...]
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira.” (grifei)
No que diz respeito a cobrança da tarifa de “Avaliação do
Bem”, cumpre observar que da mesma maneira tal exigência se mostra tolerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
9
pelo ordenamento jurídico em vigor, desde que resulte devidamente comprovado
que o serviço a que corresponde foi efetivamente prestado, sendo de rigor na
solução de tal ponto a aplicação do entendimento consolidado pela 2a Seção do
C. STJ, o que se deu quando do julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema 958),
sob o que se convencionou denominar de rito dos recursos repetitivos, por
Acórdão que foi relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos moldes
em que julgado em 06/12/2018, momento em que a Corte assim se posicionou
em relação a questão:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
10
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
A luz de tais elementos, e analisando detidamente o conjunto
coligido ao todo processado, forçoso entender que os valores relativos a “Tarifa
de Avaliação” se mostram plenamente adequados, isto porque o “Termo de
Avaliação de Veículo” juntado a fls. 93/94 permite concluir o serviço de avaliação
do veículo foi devidamente prestado, sendo fato que a cobrança da importância
de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais) não deve ser tida como por demais
onerosa, daí porque o inconformismo nesse sentido apresentado pela autora
insatisfeita não deve também ser alvo de acolhida.
Superado mais esse tema, e no tocante aos valores relativos
ao “Seguro” igualmente questionado pela autora, este que se alega ter sido
imposto a ela, caracterizando assim, portanto, supostamente, prática abusiva e
indevida adotada pela financeira recorrida, de rigor reconhecer que embora sua
contratação tenha se dado de forma expressa no mútuo em análise, é de se ter
por certo que os elementos coligidos ao todo processado não permitem concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
11
pela efetiva liberdade concedida a mutuário, no caso mutuária, tanto no que se
refere ao possibilidade de celebrar o mútuo sem contratação do seguro em
questão, quanto pela possibilidade de livre escolha entre as operadoras de
seguro disponíveis no mercado, ônus esse que competiam à casa de valores
demandada, e dos quais não se desincumbiu, sendo insuficiente para tanto a
liberdade virtualmente conferida a contratante, principalmente porque não
resultou demonstrada, diga-se uma vez mais, a efetiva liberdade de escolha que
deveria ter sido concedida a autora, ora recorrente, daí porque se mostra de
efetivo rigor o reconhecimento da presença de venda casada, nos exatos termos
em que definidos pelo C. STJ por ocasião do julgamento do REsp. 1.639.259-SP,
igualmente julgado sob o chamado rito dos recursos repetitivos, e que, diga-se
uma vez mais, também foi relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
conforme enfrentamento ocorrido aos 12/12/2018:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
12
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. (grifo nosso)
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
Portanto, diante do entendimento adotado nos autos, de rigor
se mostra a restituição a autora da quantia que foi excessivamente exigida pela
financeira inconformada, o que se deu a título de “Seguro”,
devolução/compensação que deverá se dar de forma simples e linear,
principalmente em razão da insuficiente comprovação da má-fé por parte da
instituição financeira recorrida, notadamente porque deve ser esta
verdadeiramente demonstrada, e não simplesmente presumida, sendo inaplicável
ao caso, portanto, o quanto vem disposto pelo art. 42, do CDC.
Finalmente, é de se deixar claro, agora em relação aos
efeitos da mora, que o reconhecimento da presença de abusos na exigência de
encargos acessórios, exatamente como se verificou no caso dos autos em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
13
tida por indevida a exigência do “Seguro”, não se mostra suficiente para afastar
eventual incidência de encargos decorrentes de atraso, o que se apura dos
exatos termos em que também definidos pelo C. STJ, o que se deu quando do
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259-SP (Tema 972/STJ), julgado pela
sistemática do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, este que foi relatado
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conforme colocado em análise em
12/12/2018, momento em que assim se definiu a Corte em relação a tal matéria:
“[...]
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora. (grifo nosso)
[...]”
Não bastasse o quanto até aqui decidido, é certo que
resultou definido pelo C. STJ, o que se deu quando do julgamento do Recurso
Especial no 1.061.530-RS, assim aplicado com suporte na sistemática do artigo
543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.040 do NCPC), o que se
deu aos 22 de outubro de 2008, por Voto da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
pelo qual bem resultou definido que: “b) Não descaracteriza a mora o
ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual.”
Em sendo assim, de rigor se mostra a parcial reforma dos
termos da R. Sentença como proferida, devendo ser julgada parcialmente
procedente a demanda, de sorte a se reconhecer a inexigibilidade do valor
cobrado a título de “Seguro”, o que implica na consequente devolução, ainda
que de forma simples, dos valores assim exigidos, valores estes que deverão ser
quitados depois de acrescidos de correção monetária a contar do desembolso,
bem como de juros de mora, estes por sua vez devidos desde a citação, devendo
assim o entendimento ora adotado ser submetido a efetiva liquidação, de sorte a
se apurar os reais limites dos valores que são devidos por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002170-08.2019.8.26.0439 -Voto no
14
relacionamento desenvolvido entre as partes. No mais, ficam mantidos
inalterados os demais aspectos decididos pela R. Sentença hostilizada, inclusive
no que se refere aos ônus sucumbenciais, que deverão ser integralmente
suportados pela autora, porque decaiu da maior parte dos pedidos inicialmente
formulados (art. 86, parágrafo único, do C.P.C.), inclusive em relação a verba
honorária, para tanto observado o montante definido em 1o Grau, sem aplicação
da majoração que vem prevista pelo § 11o, do art. 85 do C.P.C. em vigor, o que
se dá em razão do parcial acolhimento do Apelo da autora. Acrescente-se, agora
finalizando, que deve ainda ser sempre observado o fato de terem sido os
benefícios da gratuidade de justiça concedidos a ocupante do polo ativo da
relação em desate.
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao
Recurso, em atenção aos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator